Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TAXAS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.

1. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos do Enunciado n. 596 de Súmula do STF.
2. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do caso concreto.
3. Para que a diferença entre as taxas pactuadas entre os litigantes e as taxas divulgadas no site do Banco Central caracterizem abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada é necessário que destoem de forma significativa e excessiva entre si, o que não ocorreu na presente hipótese.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.